Tribunal: TJDFT
Processo: 0003926-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003926-24.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDO: VIA VAREJO S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO LOCATÍCIA. CLÁUSULA DE REAJUSTE DO ALUGUEL. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexistindo questões inéditas não enfrentadas na sentença, inviável o acolhimento da alegação de inovação recursal. 2. O artigo 54 da Lei de Locações (Lei no 8.245/1991) dispõe que, nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos. 3. O exercício de um direito deve observar os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, sob pena de prática de abuso de direito, conforme art. 187 do CC. 4. O reajuste do aluguel em 25% do valor fere o princípio da razoabilidade e o equilíbrio contratual, posto que, já existe cobrança indexada ao faturamento da empresa, a qual beneficia o locador com o aumento das vendas que ocorrem nos meses de melhor rendimento. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 329, inciso II, e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita; c) artigos 45 e 54, ambos da Lei 8.245/1991, argumentando que, com base na autonomia da vontade, o método para apuração do novo valor de aluguel deve ser aquele previsto no contrato firmado entre as partes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à letra “a” do relatório, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos artigos 1022 e 489, do Código de Processo Civil, pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente” (AgInt no AREsp 1479374/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 141, 329, inciso II, e 492, todos do Código de Processo Civil, pois, “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacifica sobre o tema de que não se perfaz vício por julgamento extra petita quando o magistrado se atém às circunstâncias fáticas da causa, examina os pedidos formulados em petição inicial, decidindo a lide nesses limites, ainda que ampare seu entendimento em fundamentos jurídicos diversos daquelas esposados pelas partes em suas manifestações nos autos” (AgInt no AREsp 1445853/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/11/2019). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp 1795148/MT (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019). Ademais, “O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que "não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final" (REsp 1726822/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/9/2019). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos da Lei 8.245/1991. A uma, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato de locação e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A duas, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que a cláusula contratual prevista no contrato para o reajuste do valor de aluguel é abusiva, com esteio no artigo 187 do Código Civil. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe a incidência da Súmula 283/STF, por analogia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1464611/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/2/2020). Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009